Tribunal: TJSP
Processo: 0013015-51.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Restituição de veículo apreendido – Impossibilidade - Dúvida sobre a propriedade - Necessidade de dilação probatória para averiguar a validade da venda - Inquérito policial arquivado – Remessa das partes ao juízo cível - Concordância da vítima de estelionato para entrega do veículo ao apelante – Encargo de depositário fiel – Artigo 120, § 4o, do Código de Processo Penal - RECURSO DA DEFESA

Ementa:
Restituição de veículo apreendido – Impossibilidade - Dúvida sobre a propriedade - Necessidade de dilação probatória para averiguar a validade da venda - Inquérito policial arquivado – Remessa das partes ao juízo cível - Concordância da vítima de estelionato para entrega do veículo ao apelante – Encargo de depositário fiel – Artigo 120, § 4o, do Código de Processo Penal - RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.